Tribunal: TJES
Processo: 5020462-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020462-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020462-84.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a Apelante ao pagamento de R$18.116,57, a título de ressarcimento por danos causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência territorial para julgamento da ação regressiva, considerando a regra do art. 53, III, “a”, do CPC; e (ii) verificar se restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos sofridos pelo equipamento da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial para a ação regressiva de seguradora é do foro do domicílio da pessoa jurídica ré, conforme disposto no art. 53, III, "a", do CPC.

4. A Apelada demonstrou, por meio de documentos como apólice de seguro, laudos técnicos, notas fiscais e comprovante de pagamento, a ocorrência do dano, o pagamento da indenização ao segurado e o nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos causados ao equipamento segurado, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A Apelante, enquanto concessionária de serviço público de energia elétrica, está submetida ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF. É suficiente demonstrar o dano e o nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se a concessionária comprovar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não impede o ajuizamento direto da ação judicial, uma vez que o direito constitucional de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) prevalece sobre eventual necessidade de procedimento administrativo prévio.

7. A Apelante optou por dispensar a produção de outras provas, incluindo perícia, e não apresentou elementos concretos aptos a afastar o nexo de causalidade demonstrado pela seguradora Apelada, configurando sua inércia no cumprimento do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

8. A jurisprudência do TJES é pacífica ao reconhecer o direito de sub-rogação da seguradora e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica nos casos de danos causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial para ação regressiva de seguradora é do foro do local do domicílio da pessoa jurídica ré, conforme art. 53, III, "a", do CPC.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, prevista no art. 37, §6º, da CF, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, cabendo à concessionária o ônus de provar excludentes de responsabilidade.

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não impede o acesso ao Judiciário para pleitear ressarcimento por danos elétricos, prevalecendo o direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, art. 53, III, “a”; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível, 021190004321, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15/02/2022.

TJES, Apelação Cível, 024190084855, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12/07/2022.

TJES, Apelação Cível, 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra sentença (ID 10380349) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - em sede de ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$18.116,57 (dezoito mil cento e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos).

Em suas razões recursais (ID 10380351), a Apelante aduz que:
i)
a sentença foi omissa quanto à exceção de incompetência apresentada em contestação;
ii)
não há prova de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica, de sorte que não foi demonstrado o nexo de causalidade;
iii)
não restou comprovada a adoção do procedimento previsto no art. 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL;
iv)
a prova produzida pela Apelada é unilateral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 10380354), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, impende salientar que, ao revés do que argumenta a Apelante, não há de se falar em omissão no
decisum
com relação à alegada incompetência do Juízo, eis que a referida preliminar foi devidamente enfrentada e rechaçada na sentença objurgada, senão vejamos:

“I – DA PRELIMINAR - Exceção de incompetência

Sustenta a parte ré em sua peça de defesa, a incompetência desse Juízo para processar e julgar a presente demanda tendo em vista que a eventual oscilação na rede de distribuição de energia elétrica ocorreu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, desse modo, a competência para julgar a demanda é o foro do local do dano.

O art. 53, III, alínea “a”, do CPC, dispõe que é competente o foro do local “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.

Ademais, a jurisprudência admite que parte autora escolha foro do local do dano ou da sede da pessoa jurídica ré, conforme o julgado abaixo transcrito:

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca Cruzeiro/SP. Cabimento recursal. Tema competência. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos REsp Repetitivos nº. 1.704.520 e nº. 1.696.396 (Tema 988). Urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedente. Ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, ajuizada por seguradora sub-rogada. A jurisprudência admite a opção pelo ajuizamento da ação no foro do local do fato danoso (art. 53, inciso IV, alínea a, do CPC/15) ou no foro do local da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, inciso III, alínea a, do CPC/15), à escolha da parte autora. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.(TJ-SP - AI: 20513881020208260000 SP 2051388-10.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 20/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

No caso dos autos, a requerente optou pela regra do foro do domicílio da pessoa jurídica ré, não havendo que se falar na incompetência deste juízo, na forma do art. 53, III do CPC e da jurisprudência retromencionada.

Assim, rejeito a preliminar.”

Nesse sentido, registro que o entendimento exarado pela magistrada de origem se coaduna com a jurisprudência sedimentada acerca da temática, segundo a qual é possível que a ação regressiva seja proposta no local da sede da pessoa jurídica ré, em conformidade com a regra prevista no art. 53, III, “a”, do CPC. Confira-se,
e.g.
:

Prestação de serviços. energia elétrica. ação regressiva de ressarcimento de danos.
APLICAÇÃO DO CDC. Oscilação de energia elétrica (descarga). Sentença de procedência. Apelo da seguradora. Preliminar de incompetência territorial. Acolhimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos materiais de sua segurada.
Aplicabilidade do CDC, à exceção das normas de direito processual, como as relativas à competência territorial, que seguem o previsto na lei processual.
Ação que deve ser processada e julgada pelo local da sede da pessoa jurídica acionada (art. 53, III, a, do CPC)
. Entendimento majoritário do C. STJ e dessa Corte de Justiça.
Preliminar de incompetência territorial acolhida. Sentença anulada, com determinação de redistribuição RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10208522220238260002 São Paulo, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/06/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Em evolução, quanto ao
meritum causae
propriamente dito, verifica-se dos autos que a autora, ora Apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, qual seja, a danificação do equipamento de automação hematológica XS 1000i, com realização da devida inspeção do estabelecimento segurado, procedeu ao pagamento de indenização no importe de
R$18.116,57.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
apólice do seguro
(ID 10380062),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e a segurada
;

(ii)
laudo técnico
(ID 10380065)
e laudo de vistoria
(ID 10380066),
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por sobrecarga elétrica;

(iii)
orçamentos e notas fiscais
(ID 10380072);

(iv)
comprovante de pagamento
(ID 10380074)
da quantia de R$18.116,57.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a Apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora Apelante, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pela segurada, qual seja, a queima da central de interfones.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrente, em que pese a inversão do ônus da prova, não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a Apelante ter dispensado a produção de outras provas na espécie (ID 10380348), quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/Apelada, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo equipamento da segurada e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação; conforme entendimento firmado por esta augusta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4. Os prints apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide. 5. Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 6.
As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJES. 5003779-78.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 31/07/2024)

Portanto, considerando que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
porém
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor da seguradora.

Deixo de aplicar à espécie a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, pois os honorários foram fixados em patamar máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 16:20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54929708012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.